Tribunal: STF
Processo: ARE 1433389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL - INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MESMO IMÓVEL MAS OBJETOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE O PROCESSO ORIGINÁRIO. VALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA DA PARTE E DO ADVOGADO. SÚMULA 58 DO TJGO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM AJUSTE. DIREITO SUBJETIVO DO ADVOGADO.



    1. Juridicamente inviável que acordo extrajudicial firmado com o propósito de estipular quantia sobre desapropriação indireta, o qual trata de matéria distinta da dos autos originários (reintegração de posse), possa dar ensejo à extinção do processo, à modificação de sentença já transitada em julgado, ou impedir execução de honorários de sucumbência, quando sequer tratou sobre a temática.



    2. Há legitimidade concorrente da parte e do próprio titular da verba para discutir os honorários de advogado, o que se distingue da titularidade do direito. Precedentes do STJ.



    3. Nos termos da súmula 58 do TJGO, “a transação extrajudicial realizada entre as partes, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença e/ou assinatura de advogado para que seja considerada válida e eficaz, ressalvada a percepção de eventuais honorários advocatícios”. Nesse sentido, sendo o patrono da parte titular do direito subjetivo dos honorários de sucumbência, apenas ele pode deliberar sobre a matéria.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, X e XI; e 39, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 37, X e XI; e 39, §4º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do compulsar dos autos originários apenso 5484455-85.2017.8.09.0044, averigua-se que o acordo extrajudicial entabulado entre as partes – Agravante e Município de Formosa, foi firmado em 04/08/2021 (movimentação 135, arquivo 02, do apenso), tendo o trânsito em julgado da ação de origem ocorrido em 19/08/2021 (movimentação 123 do apenso).



    Ainda, do exame dos documentos juntados aos autos, ausente o que ateste que o acordo fora homologado judicialmente.



    Assim, a sentença transitou em julgado sem homologação do acordo extrajudicial, sendo essa a primeira questão a se considerar.



    A segunda análise a ser efetuada, é quanto ao teor do acordo extrajudicial firmado entre os litigantes, que se refere a anuência sobre o valor da indenização devida em razão de desapropriação direta de imóvel promovida pelo município agravado em imóvel de propriedade do agravante.



    Extrai-se de cláusulas do negócio entabulado que não há menção ao processo apenso e nem qual resolução deveria dar-se a ele, muito é tratado sobre os honorários advocatícios em que o agravante foi condenado por sentença.



    Ainda, de se consignar que os autos apensos (5484455-85.2017.8.09.0044) veicula pedido de reintegração de posse do imóvel, julgado improcedente tendo o agravante sido condenado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, por isso afastando-se do objeto do acordo – o qual trata de indenização por desapropriação indireta do imóvel –assim, ação judicial (reintegração de posse) e acordo (valor de indenização por desapropriação indireta) referem-se a matérias diametralmente diversas.



    O único ponto de convergência seria o imóvel discutido, o que não autoriza afastar sentença de ação possessória, julgada improcedente por mais de 3 (três) instâncias, e que manteve os honorários de sucumbência.



    Do cenário apresentado, atesta-se a impossibilidade que acordo extrajudicial relativamente a matéria distinta da dos autos apensos, possa dar ensejo à extinção do processo ou à modificação de sentença já transitada em julgado.



    No mais, é entendimento sedimento pela jurisprudência pátria que, apesar dos honorários de sucumbência pertencer somente ao advogado, há legitimidade concorrente entre a parte e o próprio advogado a requerer o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas do contrato, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente